Tribunal: TJSP
Processo: 1006933-86.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Sentença de procedência. Apelo da corré.

Locação de plataforma aérea. Responsabilização das duas empresas que figuraram no polo passivo. Não é suficiente a mera constatação de existência de grupo econômico entre pessoas jurídicas diversas para que se reconheça a responsabilidade recíproca entre elas perante terceiros, conforme art. 50, §4o, do CC. Na hipótese,

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Sentença de procedência. Apelo da corré.

Locação de plataforma aérea. Responsabilização das duas empresas que figuraram no polo passivo. Não é suficiente a mera constatação de existência de grupo econômico entre pessoas jurídicas diversas para que se reconheça a responsabilidade recíproca entre elas perante terceiros, conforme art. 50, §4o, do CC. Na hipótese, todavia, está demonstrada a confusão entre as rés, ambas se apresentando ao mercado em atuação conjunta, estando caracterizada a confusão prevista no art. 50, §2o, III, do CC. Por força da teoria da aparência, é possível uma empresa integrar o polo passivo e responder solidariamente com outra do mesmo grupo econômico, quando existir entre ambas identidade de tal relevo que enseja a crença de serem uma única empresa, como no presente caso. Sentença mantida.

Apelação não provida.